Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600549-40.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART. 67
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de
Almirante Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da 171ª Zona
Eleitoral, que aprovou as contas do candidato ao cargo de vereador
nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade fiscalizatória e
julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências
requeridas, bem como desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação
ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências requeridas pelo
Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas, comprometeu o julgamento das contas.

Num. 44422497 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475410700000043366738
Número do documento: 25031718475410700000043366738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:50:09
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando os
elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos apresentados, analisados e
validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas do candidato ao cargo de vereador.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de fundamentação
específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte c

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0600549-40.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas,
Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº0600549-
40.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Vanderlei de Souza relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, com
fulcro no art. 30, I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. ( Prestação
de Contas Eleitorais Vanderlei de Souza, candidato a vereador pelo Podemos de Almirante
Tamandaré PR, julgadas aprovadas em razão haja vista não haver qualquer impropriedade ou
irregularidade grave. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral requerendo conhecimento e
provimento do presente expediente de impugnação para determinar a devolução dos autos ao
primeiro grau para que as diligências postuladas pelo Ministério Público possam ser esclarecidas,
a fim de que o mérito possa ser avaliado com segurança e a partir de nova e derradeira
manifestação ministerial. Subsidiariamente, caso assim não entenda este Egrégio Tribunal, em
especial para os questionamentos que envolviam e relevam aparente omissão de informação ou
contradição entre o que foi declarado e a realidade da campanha, que pelo menos haja revisão da
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
VANDERLEI DE SOUZA (RECORRIDO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VANDERLEI DE SOUZA VEREADOR
(RECORRIDO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44422497
17/03/2025
18:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44422497 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475410700000043366738
Número do documento: 25031718475410700000043366738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:50:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.393

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600549-
40.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 VANDERLEI DE SOUZA VEREADOR
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
RECORRIDO: VANDERLEI DE SOUZA
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART. 67
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de
Almirante Tamandaré/PR contra sentença do Juízo da 171ª Zona
Eleitoral, que aprovou as contas do candidato ao cargo de vereador
nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade fiscalizatória e
julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências
requeridas, bem como desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação
ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências requeridas pelo
Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas, comprometeu o julgamento das contas.

Num. 44422497 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475410700000043366738
Número do documento: 25031718475410700000043366738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:50:09
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando os
elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos apresentados, analisados e
validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas do candidato ao cargo de vereador.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de fundamentação
específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou as contas do candidato ao cargo de vereador VANDERLEI DE SOUZA.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de primeiro grau merece
reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério
Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a
genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art. 67 da Resolução
nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências, sem que tenha se
verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em especial porque
não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio histórico
processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de dados
objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela Justiça

Num. 44422497 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475410700000043366738
Número do documento: 25031718475410700000043366738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:50:09
Eleitoral; d) resumir a prestação de contas ao que o cartório eleitoral consulta ou confere de um
“programa” específico da Justiça Eleitoral, que como qualquer sistema, trata-se de um simples
auxílio, não alcançando todas as situações.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
pois “conforme já exarado na sentença de ID 44285261, os documentos e esclarecimentos
apresentados pela parte prestadora são suficientes para demonstrar a regularidade das contas e
sanar as inconsistências apontadas no parecer técnico.”.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, apresentado pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou as contas do candidato ao cargo de vereador VANDERLEI DE SOUZA.
Em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da decisão de primeiro
grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais, contrariando o art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi precipitado, pois desconsiderou
pareceres desfavoráveis e falhas apontadas, como inconsistências em movimentações
financeiras e gastos de campanha. Requer a devolução dos autos para realização de diligências,
garantindo análise substancial e respeito à normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao
menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral, questionamentos genéricos não
justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os documentos apresentados se mostram
aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Nas palavras da Procuradoria: “A respeito especificamente dos pedidos de diligência formulados
pelo Ministério Público Eleitoral, concluiu que não foram demonstradas irregularidades objetivas
que justificassem o acolhimento das diligências, tratando-se de questionamentos genéricos e sem
conexão direta com inconsistências concretas.”.

Num. 44422497 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475410700000043366738
Número do documento: 25031718475410700000043366738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:50:09
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma
do art. 74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a
realização de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-
se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do chefe de cartório nas
zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.
E no caso, constou na sentença:
Em relação aos esclarecimentos e diligências solicitados pelo Ministério Público
Eleitoral ao candidato, impõe-se indeferi-los, especialmente porque foram solicitadas
sem a efetiva demonstração e relação específica com irregularidades e inconsistências
objetivamente detectadas na prestação de contas eleitorais do candidato.
Na prestação de contas – simplificada, neste caso - as diligências e esclarecimentos
devem ser solicitados quando constatada alguma irregularidade, conforme prescreve o
art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução TSE 23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve guardar
conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício concreto e robusto de
omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de limites de gastos,
do recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada ou da não
identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outras prestadoras ou
de outros prestadores de contas – itens que são avaliados na prestação de contas
eleitoral simplificada.
Muitas das diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro categorias de
gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da prestação de contas” do
sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um indício
suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas prestações de contas
eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das diligências
solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico.
Tanto é assim que na diligência nº “II.I”, por exemplo, o requerimento foi para que o
candidato "“justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o
lançamento de sua candidatura, juntando documentos pertinentes e esclarecendo se
houve a realização de eventos, e em caso positivo, indique as pessoas ou entidades
responsáveis pela organização, além de indicação de gastos com som, alimentação,
etc"
Já no item “II.III”, igualmente, requereu-se que "esclareça o candidato a forma/dinâmica
em que foi realizada a campanha durante todo o período, com detalhamento de agenda
(...)"
Por sua vez, no item “III”, ao final, requereu-se “esclarecimento e detalhamento sobre a

Num. 44422497 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475410700000043366738
Número do documento: 25031718475410700000043366738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:50:09
dimensão/tipo de campanha realizada pelo candidato, tendo em vista a aparente
discrepância do que efetivamente ocorreu com a realidade dos documentos declarados
até o momento (...)"
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas eleitoral é
analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos acima de vinte mil
reais, as diligências e informações adicionais devem ser requisitadas ao prestador de
contas de forma específica, e com a “a perfeita identificação dos documentos ou
elementos que devem ser apresentados” (prescrição do art. 69 da Res. TSE
23.607/2019), pressuposto não observado pelos questionamentos acima.
Em relação às contas parciais, objeto do requerimento de diligência "II.II" verifica-se
que foram devidamente prestadas e regularmente analisadas por ocasião do parecer
da unidade técnica, uma vez que há, em todos os casos, o cruzamento da prestação
de contas parcial com a final, não havendo fundamentada justificativa para que o
candidato novamente "informe e posicione a situação da prestação de contas parcial
(...)"
Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral de
Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou as contas de VANDERLEI DE
SOUZA, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600549-
40.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES

Num. 44422497 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/03/2025 18:47:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031718475410700000043366738
Número do documento: 25031718475410700000043366738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/03/2025 11:50:09
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS:
ELEICAO 2024 VANDERLEI DE SOUZA VEREADOR, VANDERLEI DE SOUZA - Advogada dos
RECORRIDOS: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR79488
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.03.2025